Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PROTEÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR. EXPLORAÇÃO DA TERRA PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS RENDAS. MILITAR REFORMADO. PROVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROVENTOS ELEVADOS. EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA MERAMENTE COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. TEMA No 961, DO STF. NÃO APLICABILIDADE. ADJUDICAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. BEM PENHORADO. ÚNICO IMÓVEL DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com a parte embargada, em nenhum momento no curso dos embargos foi sustentada a tese de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de pequena propriedade rural, com base no Tema no 961, referente ao RE. 1.387.540. Contudo, diversamente do que alega a parte embargada, a tese firmada no referido Tema foi abordada na sentença, de modo que não se pode falar em inovação recursal ou supressão de instância.
2. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em falta de interesse de agir.
3. Se a parte autora conseguiu demonstrar sua hipossuficiência e, por outro lado, se o réu não trouxe aos autos elementos capazes de provar que a outra parte teria condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido deve ser mantido.
4. A partir da interpretação teleológica sobre o âmbito de proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, verifica-se que ela objetiva evitar que o pequeno agricultor seja expropriado da terra cuja exploração permita a subsistência do núcleo familiar.
5. Estando comprovado que o devedor não é agricultor familiar, mas, sim, aufere elevados proventos como militar reformado do Corpo de Bombeiros Militar do DF, além de rendimentos advindos da Secretaria de Educação do DF, resta patente que os modestos resultados da produção agrícola por parte de sua filha são indiferentes para a manutenção do padrão de vida da família.
6. Se a exploração da terra não se apresenta como elemento necessário para a subsistência da família, mas como mero complemento das demais fontes elevadas de renda, o imóvel não é albergado pela regra da impenhorabilidade.
7. A tese firmada no Tema no 961, referente ao RE. 1.387.540 não se aplica ao presente caso. A tese firmada é a seguinte: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. O propósito da legislação, bem como do entendimento jurisprudencial supracitado, é proteger a família e resguardar sua condição existencial digna, sobretudo quando se trata de dívida contraída pela família em prol da atividade produtiva desenvolvida na pequena propriedade rural. Se não for esse o caso, não há como se aplicar tal entendimento ao caso concreto.
8. Por fim, é perfeitamente possível a alienação da propriedade em questão, reservando-se metade do produto da venda para a meeira. Além disso, deve-se levar em consideração o fato de não haver prova nos autos de que o bem penhorado é o único imóvel de família.
9. Apelo não provido.